Tribunal: STJ
Processo: 2178585-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968600 - SP(2025/0225667-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRAN TUR POSTOS DE SERVICOS LTDA
AGRAVANTE
: LUCIANO BUSNARDO CANADAS
AGRAVANTE
: MARIA ANGELICA BUSNARDO CANADAS
AGRAVANTE
: OSWALDO CANADAS
ADVOGADO
: DANILO GODOY ANDRIETTA - SP344422
AGRAVADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADO
: CRISTIANO DA SILVA DURO - MG131362
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.

E
REDUÇÃO

SUPRESSIO
EQUITATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N.
7 STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstrada vulneração
aos arts. 11, 374, II, 389 do CPC e 413 do CC e pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, nos autos de execução de
título extrajudicial, interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-
executividade por entender que
e redução equitativa do débito não são
supressio
de ordem pública e demandam dilação probatória, além de estarem preclusas.
3. A Corte de origem manteve a decisão que não conheceu da exceção de pré-
executividade e negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e fundamentação deficiente quanto à desnecessidade de dilação
probatória por confissão judicial e à aplicação do
do CC; (ii) saber se a
art. 413
confissão judicial dispensa a dilação probatória e autoriza o julgamento do mérito
da exceção de pré-executividade com base nos arts. 374, II, e 389 do CPC; (iii)
saber se o acórdão incorreu em falta de fundamentação específica em violação do
do CPC; (iv) saber se a redução equitativa prevista no
do CC, por
art. 11
art. 413
ser de ordem pública, deve ser aplicada diante do cumprimento parcial da
Documento eletrônico VDA55101459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa9930ef-b558-4f05-9854-db3960b6f19d

obrigação; (v) saber se deve ser concedido efeito suspensivo ao especial com
fundamento no
§ 5o, I, do CPC; (vi) saber se a tutela provisória é
art. 1.029,
cabível nos termos do
do CPC; e (vii) saber se persiste a falta de
art. 995
fundamentação em violação do
do CPC.
art. 11
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem rejeitou os
embargos declaratórios e afirmou a inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade, com decisão devidamente fundamentada.
6. As teses de
e de redução equitativa do débito, bem como a alegação
supressio
de confissão judicial apta a dispensar prova, estão preclusas e demandam
contraditório e dilação probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A aplicação do
do CC, fundada em adimplemento parcial, exige
art. 413
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem rejeita embargos declaratórios e explicita a fundamentação
adotada no acórdão. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ às pretensões que
demandam reexame de fatos e provas quanto à supressio, à redução equitativa do
débito e à alegada confissão judicial apta a dispensar dilação probatória. 3. Aplica-
se a Súmula n. 7 do STJ à pretensão de redução equitativa da penalidade do art. 413
do CC quando dependente de apuração do cumprimento parcial da obrigação.”
CPC, arts. 1.022, 489, 374, II, 389, 11, 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
5o, I, 995, 85, § 11; CC, art. 413.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa9930ef-b558-4f05-9854-db3960b6f19d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa9930ef-b558-4f05-9854-db3960b6f19d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968600 - SP (2025/0225667-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRAN TUR POSTOS DE SERVICOS LTDA
AGRAVANTE
: LUCIANO BUSNARDO CANADAS
AGRAVANTE
: MARIA ANGELICA BUSNARDO CANADAS
AGRAVANTE
: OSWALDO CANADAS
ADVOGADO
: DANILO GODOY ANDRIETTA - SP344422
AGRAVADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADO
: CRISTIANO DA SILVA DURO - MG131362
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.

E
REDUÇÃO

SUPRESSIO
EQUITATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 7
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por ausência
de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstrada vulneração aos arts.
11, 374, II, 389 do CPC e 413 do CC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, nos autos de execução de
título extrajudicial, interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-
executividade por entender que
e redução equitativa do débito não são de
supressio
ordem pública e demandam dilação probatória, além de estarem preclusas.
3. A Corte de origem manteve a decisão que não conheceu da exceção de pré-
executividade e negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e fundamentação deficiente quanto à desnecessidade de dilação
probatória por confissão judicial e à aplicação do
do CC; (ii) saber se a
art. 413
confissão judicial dispensa a dilação probatória e autoriza o julgamento do mérito da
exceção de pré-executividade com base nos arts. 374, II, e 389 do CPC; (iii) saber se
o acórdão incorreu em falta de fundamentação específica em violação do
do
art. 11
Documento eletrônico VDA53816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 497fac5e-9e25-49ad-9284-f07c8cf3400b

CPC; (iv) saber se a redução equitativa prevista no
do CC, por ser de ordem
art. 413
pública, deve ser aplicada diante do cumprimento parcial da obrigação; (v) saber se
deve ser concedido efeito suspensivo ao especial com fundamento no
§ 5o,
art. 1.029,
I, do CPC; (vi) saber se a tutela provisória é cabível nos termos do
do CPC;
art. 995
e (vii) saber se persiste a falta de fundamentação em violação do
do CPC.
art. 11
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem rejeitou os
embargos declaratórios e afirmou a inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade, com decisão devidamente fundamentada.
6. As teses de
e de redução equitativa do débito, bem como a alegação de
supressio
confissão judicial apta a dispensar prova, estão preclusas e demandam contraditório
e dilação probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A aplicação do
do CC, fundada em adimplemento parcial, exige reexame
art. 413
do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem rejeita embargos declaratórios e explicita a fundamentação
adotada no acórdão. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ às pretensões que demandam
reexame de fatos e provas quanto à supressio, à redução equitativa do débito e à
alegada confissão judicial apta a dispensar dilação probatória. 3. Aplica-se a Súmula
n. 7 do STJ à pretensão de redução equitativa da penalidade do
do CC
art. 413
quando dependente de apuração do cumprimento parcial da obrigação.”
CPC, arts. 1.022, 489, 374, II, 389, 11, 1.029, § 5o,
Dispositivos relevantes citados:
I, 995, 85, § 11; CC, art. 413.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GRAN TUR
POSTOS
DE
SERVIÇOS
LTDA.,
LUCIANO
BUSNARDO
CANADAS, OSWALDO CANADAS e MARIA ANGÉLICA BUSNARDO
CANADAS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência de
Documento eletrônico VDA53816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 497fac5e-9e25-49ad-9284-f07c8cf3400b

ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por não demonstrada
vulneração aos arts. 11, 374, II, 389 do Código de Processo Civil e 413 do Código
Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 207-209).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo nas razões do recurso especial,
com fundamento no
§ 5o, I, c/c
do Código de Processo Civil (fls.
art. 1.029,
art. 995,
189-190).
Contrarrazões às fls. 195-206.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 158):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que não conheceu de exceção de pré-
executividade por veicular matérias que não são de ordem pública e que não
prescindem de dilação probatória, além de preclusas Alegada aplicação da supressio a
gerar renúncia tácita do débito e sua extinção, bem como alegado cumprimento parcial
da obrigação a ensejar redução equitativa da dívida, são questões que não propiciam
cognição exauriente, e desafiam contraditório e eventual dilação probatória - Questões
sujeitas a discussão por meio de embargos à execução Preclusão operada na exegese
do CPC,
e 917 - Decisão mantida Recurso desprovido.
art. 915

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
172):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto pelos embargantes Alegação de omissão quanto a
dilação probatória Inocorrência Matéria devidamente conhecida, analisada e
fundamentada
Intuito
de
revisão
Caráter
infringente
Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e
julgamento das questões de direito articuladas na lide Precedentes do C. STJ
- Embargos declaratórios rejeitados.
CPC/2015, art. 1.025
Documento eletrônico VDA53816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 497fac5e-9e25-49ad-9284-f07c8cf3400b

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil e 489 do Código de Processo Civil,
porque o acórdão recorrido deixou de enfrentar a desnecessidade de dilação
probatória, fundada em confissão judicial da recorrida, e incorreu em omissão e falta
de fundamentação quanto aos arts. 374, II, e 389 do Código de Processo Civil, além
de não apreciar a tese relativa ao
do Código Civil;
art. 413
b) 374, II, do Código de Processo Civil, e 389 do Código de Processo
Civil, já que a exceção de pré-executividade esteve amparada em confissão judicial,
o que dispensaria a dilação probatória e permitiria o conhecimento do mérito;
c) 11 do Código de Processo Civil, pois o acórdão careceu de
fundamentação adequada ao afastar, sem análise específica, a confissão judicial e a
dispensa de dilação probatória;
d) 413 do Código Civil, porquanto a redução equitativa da penalidade é
norma de ordem pública e deveria ser aplicada em razão do cumprimento parcial da
obrigação;
e) 1.029, § 5o, I, do Código de Processo Civil, visto que foi requerido
efeito suspensivo ao especial para evitar danos decorrentes do prosseguimento da
execução; e
f) 995 do Código de Processo Civil, porque foi pleiteada a tutela provisória
com base na probabilidade de provimento e risco de dano grave.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e os
embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para que se aprecie, de forma fundamentada, a confissão judicial (art. 389 do Código
de Processo Civil) e a dispensa de dilação probatória (art. 374, II, do Código de
Processo Civil); requer ainda o provimento do recurso para que se anule o acórdão
Documento eletrônico VDA53816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 497fac5e-9e25-49ad-9284-f07c8cf3400b

recorrido e se determine ao Tribunal de origem a análise da aplicação do
do
art. 413
Código Civil, por se tratar de matéria de ordem pública, com redução equitativa da
penalidade (fls. 187-190).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que a pretensão recursal
demanda reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ), não houve negativa de prestação
jurisdicional, a redução equitativa é inaplicável ao caso concreto e a matéria está
alcançada pela preclusão (fls. 195-206).
É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade, por entender que as
matérias veiculadas –
e redução equitativa do débito – não são de ordem
supressio
pública, demandam dilação probatória e estão preclusas, devendo ser discutidas em
embargos à execução (fls. 158-165).
I - Arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi
omisso e sem fundamentação adequada ao deixar de enfrentar, de modo específico, a
tese de desnecessidade de dilação probatória fundada em confissão judicial, bem
como a aplicação do
do Código Civil. Sustenta que a oposição de embargos
art. 413
de declaração apontou tais vícios, sem acolhimento.
O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração, afirmando a
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, e registrou que a decisão estava
devidamente fundamentada e que os embargos tinham caráter infringente (fls. 172-
174).
Documento eletrônico VDA53816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 497fac5e-9e25-49ad-9284-f07c8cf3400b

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e falta de fundamentação sobre a dispensa de dilação probatória e à análise
do
do Código Civil foi devidamente analisada pela Corte estadual que
art. 413
concluiu que a decisão apreciou os pontos necessários e que os embargos buscavam
modificação do julgado, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 172):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto pelos embargantes Alegação de omissão quanto a
dilação probatória Inocorrência Matéria devidamente conhecida, analisada e
fundamentada
Intuito
de
revisão
Caráter
infringente
Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e
julgamento das questões de direito articuladas na lide Precedentes do C. STJ
- Embargos declaratórios rejeitados.
CPC/2015, art. 1.025

II - Arts. 374, II, e 389, do Código de Processo Civil e 11 do Código de
Processo Civil
A parte recorrente afirma que houve confissão judicial da parte adversa,
tornando desnecessária a dilação probatória e autorizando o conhecimento e
julgamento do mérito da exceção de pré-executividade, com violação dos arts. 374,
II, e 389 do Código de Processo Civil. Aduz também ofensa ao
do Código de
art. 11
Processo Civil por ausência de fundamentação específica sobre tais pontos.
O acórdão recorrido concluiu que a discussão sobre
e
supressio
cumprimento parcial da obrigação não é de ordem pública e demanda contraditório e
eventual dilação probatória, vedada na estreita via da exceção de pré-executividade;
também assentou a ocorrência de preclusão, porque tais questões deveriam ter sido
deduzidas em embargos à execução (fls. 158-165).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 497fac5e-9e25-49ad-9284-f07c8cf3400b

O Tribunal
foi explícito ao afirmar a necessidade de ampla análise e
a quo
cotejo de condutas pretéritas do exequente e dos executados, o que impede o
conhecimento pela via eleita. Confira-se trecho (fl. 164):

Discussão sobre incidência da supressio a configurar renúncia tácita do débito
exequendo e sua consequente extinção, bem como alegação de cumprimento parcial da
obrigação a ensejar redução equitativa da dívida não são matérias de ordem pública,
como também não comportam cognição exauriente, obstando conhecimento e
julgamento em sede de exceção de pré-executividade, posto que demandam
contraditório e eventual dilação probatória, eis que as teses veiculadas exigem ampla
análise e cotejo de condutas pretéritas tanto do exequente (alegada omissão em cobrar
o débito a gerar expectativa de renúncia) como dos executados (definição dos exatos
termos do alegado cumprimento parcial).

III -
do Código Civil
Art. 413
Alega a parte recorrente que a redução equitativa da penalidade é norma
cogente e de ordem pública, devendo ser aplicada em razão do adimplemento parcial
substancial, com violação do
do Código Civil.
art. 413
O acórdão recorrido entendeu que a alegação de cumprimento parcial da
obrigação e de redução equitativa da dívida não é matéria de ordem pública para a
via estreita da exceção de pré-executividade e, de todo modo, demandaria dilação
probatória para apurar os exatos termos do suposto cumprimento parcial (fls. 164-
165).
Rever tal conclusão exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que
atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. O Tribunal de origem sinalizou, de forma
explícita, a necessidade de contraditório e prova para aquilatar os fatos alegados, o
que inviabiliza a pretensão em sede de especial.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 497fac5e-9e25-49ad-9284-f07c8cf3400b

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 497fac5e-9e25-49ad-9284-f07c8cf3400b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.968.600 / SP
Número Registro: 2025/0225667-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039946720208260309 10103499320208260309 21785850620248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRAN TUR POSTOS DE SERVICOS LTDA
AGRAVANTE : LUCIANO BUSNARDO CANADAS
AGRAVANTE : MARIA ANGELICA BUSNARDO CANADAS
AGRAVANTE : OSWALDO CANADAS
ADVOGADO : DANILO GODOY ANDRIETTA - SP344422
AGRAVADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADO : CRISTIANO DA SILVA DURO - MG131362
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:20
Código de Controle do Documento: 35a2eff7-eb28-4c35-bb78-444925bb979d

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:20
Código de Controle do Documento: 35a2eff7-eb28-4c35-bb78-444925bb979d